Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-81.2023.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. REJULGAMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 1.008.166. TEMA 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL.
1. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata do apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, é baseada no princípio da isonomia.
2. Inexiste violação ao Tema 548 do Supremo Tribunal de Federal.
3. Recurso conhecido e não provido, em novo julgamento.